Tribunal: CARF
Processo: 19515.720914/2017-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720914/2017-75
ACÓRDÃO
1402-007.413 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
JP DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGROINDUSTRIAIS EIRELI
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2012, 2013
INEXATIDÃO. ERRO MATERIAL SANEAMENTO
Conhecem-se dos presentes embargos de declaração para, sem efeito
infringentes, a eles dar provimento a fim de sanar a omissão existente em
relação aos motivos do afastamento das imputações de solidariedade e
objeto do recurso de ofício interposto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado de voto, por unanimidade de votos,
conhecer dos Embargos de Declaração e a eles dar provimento para, sem efeitos infringentes,
sanar a omissão existente em relação ao recurso de ofício analisado e ao qual foi negado
provimento, tendo constado no Acórdão tão somente a ementa e sido omitidos os fundamentos
do voto.

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macêdo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 6827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.413 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720914/2017-75
2

RELATÓRIO
Trata-se de análise dos Embargos de Declaração interpostos pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional em face do Acórdão no 1402-006.770 de 11/03/2024 (fls. 6722/6755),
da 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, cuja decisão, naquilo que é objeto dos
presentes aclaratórios, foi assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário:2012,2013
ACÓRDÃO
DRJ.
AUSÊNCIA
DE
MANIFESTAÇÃO
SOBRE
IMPUGNAÇÃO DE SOLIDÁRIO. NECESSIDADE DE DECISÃO
COMPLEMENTAR
Havendo robustos indícios de que um dos solidários arrolados na ação
fiscal não tenha efetivamente recebido a intimação para confirmar a sua
assinatura aposta na impugnação interposta perante o Órgão Julgador de
1o Grau e que, por isso, não teve conhecida sua peça recursal, cabe o
retorno dos autos ao referido colegiado para que seja apreciada tal
manifestação, prolatando-se
acórdão
suplementar
e
complementar
exclusivamente acerca deste aspecto, mantendo-se o quanto decidido em
relação aos outros temas, matérias e sujeitos passivos.
RECURSO DE OFÍCIO. CONHECIMENTO. RATIFICAÇÃO DA
DECISÃO
Constatado que a decisão a quo corretamente apreciou os argumentos de
quatorze responsáveis solidários arrolados pelo Fisco e afastou a imputação
sobre eles gravada, cabe manter o quanto decidido. Recurso de ofício a que
se nega provimento
Decisão assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) conhecer e
negar provimento ao recurso de ofício, mantendo integralmente a decisão a
quo nesta parte; ii) reconhecer a nulidade parcial do v. Acórdão recorrido,
devendo ser exarado pela C. 1a Turma da DRJ/SPO ou quem lhe faça as
vezes na nova estrutura da Receita Federal, um acórdão complementar que,
precisa e expressamente, conheça da impugnação inaugural do responsável
solidário, EDMUNDO JOSE FERNANDES PRIANTE (fls. 4325/4329), a aprecie
e sobre ela se manifeste, com a prolação de decisão complementar,
mantido integralmente o quanto decidido em relação aos demais
demandantes, temas e matérias analisadas que permanecem incólumes.
Os Embargos foram formalizados pela interessada conforme petição de
28/05/2024 (fls. 6818/6819) e tidos como tempestivos, sendo suscitados os seguintes aspectos,
conforme bem resumido pelo Despacho de Admissibilidade prévia (fls. 6823/6825):
Fl. 6828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.413 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720914/2017-75
3
No caso, sustentam os embargos que o acórdão
incorreu em omissão, nos seguintes termos (grifos e
destaques do Embargante):
“A 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de
Julgamento do CARF negou provimento ao recurso
de ofício.
A e. Turma apresentou os seguintes parágrafos como
fundamentação:
Analisando a decisão e o contexto do que os autos encerram,
entendo que o voto condutor do Acórdão de 1o Grau fez análise
correta e precisa de todos os fatos e argumentos, não tendo
qualquer objeção ou ressalva a fazer.
Desse modo, conheço do recurso de ofício e a ele nego
provimento, mantendo as exonerações do pólo passivo dos
solidários relacionados pelo Fisco no curso da ação fiscal, a
saber:(...)
Data venia, o entendimento foi imposto, ou seja, não
vieram expressos, no voto, os motivos específicos que
levaram a Câmara a desconsiderar os fatos dispostos
no Termo de Responsabilidade Tributária.
Essa omissão na fundamentação, inclusive, cerceia o
direito de defesa da União, na medida em que
impossibilita
a
demonstração
analítica
da
divergência jurisprudencial, já que não há como
indicar os pontos nos paradigmas que divirjam de
pontos específicos no acórdão recorrido.
(...) Ressalta-se que não se pretende aqui, com a
presente peça, alterar o entendimento do acórdão ora
embargado. O que se busca é a manifestação do C.
Colegiado sobre esse inafastável ponto.
Em face do exposto, a União requer o conhecimento e
o provimento do presente recurso para que essa e.
Turma sane a omissão apontada, complementando a
fundamentação do acórdão.”
Portanto, o apelo invoca omissão afirmando que o
acórdão a quo não expôs os fundamentos pelos quais
negou provimento ao recurso de ofício.
Fl. 6829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.413 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720914/2017-75
4
De fato, os dois parágrafos reproduzidos nos
embargos são tudo o que o acórdão no 1402-006.770
manifesta sobre o recurso de ofício (na sequência,
consta apenas relação nominal dos 14 desobrigados).
O aresto expressa concordância com a decisão de piso
na parte em que aquela exonerou responsabilidades
tributárias, mas não identifica os fundamentos pelos
quais as responsabilidades foram afastadas, o que de
fato compromete o manejo, pela Procuradoria da
Fazenda Nacional, do recurso especial de divergência.
Pelo exposto, e com fulcro no art. 116, § 3o, do Anexo
do Regimento Interno do CARF em vigor, aprovado
pela Portaria MF no 1.634 de 21 de dezembro de
2023,
ACOLHO
os
embargos
opostos
pela
Procuradoria da Fazenda Nacional, para que a decisão
seja complementada de modo a explicitar os
fundamentos pelos quais aquelas responsabilidades
foram afastadas.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 6830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.413 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720914/2017-75
5

VOTO
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone, Relator
Já foi atestada a tempestividade dos presentes Embargos de Declaração quando
da análise prévia acerca de sua admissibilidade
Na origem, cabe ver se procedem as alegações da embargante de que teria
havido omissão/obscuridade no Acórdão embargado, tendo afirmado a PGFN, para sustentar sua
tese, que a decisão embargada não teria trazido de forma expressa, no voto condutor, “os
motivos específicos que levaram a Câmara a desconsiderar os fatos dispostos no Termo de
Responsabilidade Tributária”, e que essa omissão na fundamentação, “cerceia o direito de defesa
da União, na medida em que impossibilita a demonstração analítica da divergência
jurisprudencial, já que não há como indicar os pontos nos paradigmas que divirjam de pontos
específicos no acórdão recorrido”.
De fato, existe a omissão apontada.
Quando do julgamento destes autos, como Relator do Acórdão agora
embargado, expus meu pensamento na linha de concordar com a decisão a quo que afastara a
imputação de solidariedade a 14 (quatorze) solidários.
Disse, à época, no preâmbulo do meu voto do acórdão embargado:
Fl. 6831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.413 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720914/2017-75
6

Na verdade, o que faltou explicitar foi que o meu entendimento era exatamente
o mesmo expresso pela decisão de 1o Piso que analisou em detalhes todos os aspectos que
envolveram as imputações de solidariedade feitas pelo Fisco e as correspondentes impugnações,
afastando-as.
Em outro dizer, não bastava eu ter dito que sufragava o decidido pelo Turma de
origem, mas, transcrever os motivos que levaram à exclusão dos solidários e que geraram o
recurso de ofício analisado.
Desse modo, por entender que a decisão a quo analisou correta, profunda e
exaurientemente a matéria, adoto como minhas e como se de minha lavra pessoal fossem, na
forma do artigo 50, V, § 1o, da Lei no 9.784/19991 e artigo 114, § 12, I, do RICARF vigente (Portaria

1Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos
jurídicos, quando:
(...)
V - decidam recursos administrativos;
(...)
Fl. 6832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.413 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720914/2017-75
7
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023)2, as razões de decidir externadas pela decisão recorrida
no Acórdão no 16-85.175 - 1a Turma da DRJ/SPO Sessão de 20 de dezembro de 2018, relatoria do
Julgador Daniel Takahashi, abaixo reproduzida – (fls. 5539/5612 – os destaques nos títulos foram
acrescidos para facilitar a identificação):
7.2 Da responsabilidade tributária atribuída a Synthese Participações e
Empreendimentos LTDA – EPP
A autoridade fiscal atribuiu responsabilidade tributária a empresa Synthese
Participações e Empreendimentos LTDA - EPP por essa ter recebido R$ 50.000,00
da empresa JP, referente ao aluguel de imóvel localizado na Rua Suiça, imóvel
esse antes pertencente a empresa FEMAR. Os sócios da Synthese seriam os filhos
de Luiz Otávio, sendo que os sócios de fato da FEMAR seriam Jason e Luiz Otávio.
Alega a impugnante que o valor de R$ 50.000,00 recebidos da JP são referentes a
dois meses de aluguéis do imóvel de sua propriedade feitos pelo Sr. Luiz Otávio
Paternostro, não sendo possível atribuir responsabilidade tributária com base
nos artigos 124, I e 135, III do CTN apenas com base nesses recebimentos.
Sobre esse ponto, entendo que o simples recebimento de tais pagamentos não
teria o condão de colocar e empresa Synthese no mesmo pólo passivo da
obrigação tributária, uma vez que não restou demonstrada a participação dela
na regra matriz de incidência tributária discutida nos presentes autos
(arbitramento), ou a vinculação dela ao ilícito praticado e descrito no presente
auto.
7.3 Da responsabilidade tributária atribuída a Maria José Fernandes Priante
A autoridade fiscal atribuiu responsabilidade tributária a Maria José Fernandes
Priante pelo seguinte motivo:
A condição de sócio (a) da empresa FEMAR, conferida a MARIA PRIANTE, não
passa de simulação, nos termos do artigo 167, da Lei n° 10.406, de 10 de janeiro
de 2002 (Código Civil): “É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que
se dissimulou, se válido for na substância e na forma. § 1o Haverá simulação nos

§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância
com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão
parte integrante do ato.

2Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo presidente,
pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar,
ainda, o nome dos conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se
houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida

Fl. 6833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.413 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720914/2017-75
8
negócios jurídicos quando: I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a
pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem; II -
contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira; ...”
Os sócios de fato das empresas FEMAR e JP são LUIZ OTÁVIO e JASON MARIA
PRIANTE figurou como responsável pelos créditos correspondentes às obrigações
tributárias da empresa JP, pois praticou atos com excesso de poderes ou infração
de lei e contrato social, servindo aos interesses dos demais responsáveis
tributários, executando negócios escusos. (art. 124, inciso I, e art. 135, incisos II e
III, da Lei no 5.172/66).
Em impugnação, Maria Priante defende que nada fez ou praticou, ou deixou de
praticar quando legalmente obrigados, que a vinculasse ou relacionasse com o
fato gerador do tributo lançado contra a empresa JP
Sobre esse ponto, entendo que a autoridade fiscal não logrou êxito em
demonstrar o interesse comum de Maria Priante com o ilícito praticado pela JP
que resultou em supressão ou redução de tributos.
A autoridade fiscal atribuiu responsabilidade tributária a Maria Priante por essa
ser sócia da empresa FEMAR, entretanto, ela apenas ingressou no quadro
societário da FEMAR em 2015, portanto, posteriormente ao período objeto da
autuação.
Para que fosse possível a responsabilização tributária de Maria Priante, caberia a
autoridade fiscal demonstrar sua atuação de forma direta, realizando individual
ou conjuntamente com outras pessoas atos que resultaram na situação que
constituiu o fato gerador
7.4 Da responsabilidade tributária atribuída a Guilherme Carvalho Costa
Guilherme foi responsabilizado tributariamente por ter descontado cheques
emitidos pela JP Distribuidora no valor de R$ 378.596,14 e por ser um dos
articuladores na contratação dos contratos de locação tendo como locatária a
empresa Femar Restauração e também por ser sócio da empresa.
Alega o impugnante que em nenhum momento a autoridade fiscal evidenciou os
benefícios obtidos pelo impugnante com a suposta sonegação de impostos pela
empresa JP.
Ressaltou que não há nenhuma relação sua com a JP, pois os seus atos enquanto
sócio da FEMAR eram lícitos e regulares, as declarações fiscais são regulares e
aceitas pela RFB e o fato de ser tio de Renata Paternostro seria igualmente lícito.
Sobre esse ponto, entendo que o simples recebimento de tais pagamentos não
teria o condão de colocar Guilherme no mesmo pólo passivo da obrigação
tributária, uma vez que não restou demonstrada a participação dele na regra
Fl. 6834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.413 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720914/2017-75
9
matriz de incidência tributária discutida nos presentes autos (arbitramento), ou a
vinculação dele ao ilícito praticado e descrito no presente auto
7.6 Da responsabilidade tributária atribuída a Josimar Gomes da Silva
A autoridade fiscal atribuiu responsabilidade tributária a Josimar Gomes da Silva
por ele ser o atual representante e procurador da empresa Valezan.
O impugnante, por sua vez, alega que não poderia ser responsabilizado
unicamente por ser representante e procurador da empresa Valezan, pois não
teria sido comprovado qualquer relação dele com o fato gerador do tributo
lançado junto à JP. Ressalta que a própria fiscalização coloca que Josimar foi
nomeado representante e procurador da Valezan em 19 de dezembro de 2014,
portanto, posteriormente aos anos-calendários objeto da autuação.
Nesse ponto, entendo que assiste razão o impugnante.
A atribuição de responsabilidade tributária a Josimar se deu unicamente por esse
ser representante da Valezan Overseas, que por sua vez é sócia da empresa
Valebrasil, entretanto, a nomeação como representante e procurador da Valezan
Overseas se deu apenas em dezembro de 2014, não podendo Josimar ser
responsabilizado por atos e fatos ocorridos anteriormente a sua nomeação.
Novamente cabe ressaltar que a responsabilidade tributária por interesse
comum pressupõe a comprovação da participação do responsável, participação
tanto comissiva quanto omissiva, na regra matriz de responsabilidade tributário.
Tal participação não restou comprovada no presente caso
7.7 Da responsabilidade tributária atribuída a Luiz Gustavo Paternostro
A atribuição de responsabilidade tributária a Luiz Gustavo Paternostro se deu em
virtude dele figurar no quadro societário da empresa Synthese e por ele ter sido
beneficiário de depósitos no montante de R$ 15.000,00 provenientes da
empresa JP.
O impugnante alega que os valores recebidos da empresa JP no montante de R$
15.000,00 são referentes a venda de uma moto de trilhas de Marca/Modelo KTM
EXC 250 cc, não sendo possível atribuir responsabilidade tributária com base nos
artigos 124, I e 135, III do CTN apenas com base nesses recebimentos, pois a
autoridade fiscal não teria comprovado o interesse comum no fato gerador a
ensejar a aplicação do art. 124, I, bem como não é sócia, administradora,
gerente, funcionária ou possui ligação comercial com a autuada.
Entende o impugnante que a autoridade fiscal não explicitou qual foi a
participação do impugnante nos fatos que deram ensejo aos tributos devidos, de
modo a ser possível a aplicação do art. 124, I do CTN. Já quanto ao art. 135, III
Fl. 6835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.413 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720914/2017-75
10
seria necessário que se explicasse que o impugnante é sócio ou dirigente da
empresa JP, o que o TVF claramente afirma não ser.
Sobre esse ponto, entendo que o simples recebimento de tais pagamentos não
teria o condão de colocar Luiz Gustavo Paternostro no mesmo pólo passivo da
obrigação tributária, uma vez que não restou demonstrada a participação dele
na regra matriz de incidência tributária discutida nos presentes autos
(arbitramento), ou a vinculação dele ao ilícito praticado e descrito no presente
auto.
7.9 Da responsabilidade tributária atribuída a PNE Negócios Esportivos e
Repres. EIRELI
A responsabilidade tributária atribuída a empresa PNE Negócios Esportivos e
Repres. EIRELI teve como fundamento o fato dela sublocar da empresa FEMAR
imóvel em que está sediada e também por ter se beneficiado de recursos
provenientes das empresas CPA e JP. Quanto aos recursos provenientes da
empresa JP, esses se referem a R$ 1.313,00 pagos a Tatiana Brasil Dvooranen
que era funcionária da PNE.
A impugnante por sua vez alega que não poderia ser responsabilizada pelo
crédito tributário constituído em desfavor da empresa JP por ter supostamente
recebido recursos da empresa CPA e também que o contrato de sublocação era
regular, e que tal contrato foi celebrado no segundo semestre de 2014, portanto,
posteriormente ao período objeto da autuação.
Entendo que assiste razão o impugnante, como passo a demonstrar:
A sublocação de imóvel em 2014 não é suficiente para atribuição de
responsabilidade tributária para períodos anteriores. Novamente cabe ressaltar
que a responsabilidade tributária por interesse comum pressupõe a
comprovação da participação do responsável, participação tanto comissiva
quanto omissiva, na regra matriz de responsabilidade tributário. Tal participação
não restou comprovada no presente caso.
Também o recebimento de R$ 1.313,00 por parte de Tatiana Brasil Dvooranen
não é suficiente para a atribuição de responsabilidade tributária, pois a
autoridade fiscal não trouxe elementos a comprovar que o beneficiário desses
pagamentos foi a empresa PNE.
7.11 Da responsabilidade tributária atribuída a Benedito Antonio de Oliveira
A autoridade fiscal atribuiu responsabilidade tributária a Benedito por esse ser
sócio de direito (interposta pessoa) da empresa CPA, tendo se beneficiado de
recursos provenientes dessa empresa para pagamento de despesas pessoais.
Também foi responsabilizado por ter recebido R$ 10.000,00 da empresa JP.
Fl. 6836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.413 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720914/2017-75
11
Por sua vez, a empresa CPA foi responsabilizada tributariamente pelos débitos
lançados contra a empresa JP por integrar Grupo Econômico e por apresentar
transações comerciais não comprovadas como sendo operações de compra e
venda, tais transações teriam servido apenas para atender os interesses dos
responsáveis tributários.
Alegam os impugnantes que integraram o quadro societário da empresa autuada
no período de março a novembro de 2011, não podendo ser responsabilizado
por créditos tributários referentes aos anos de 2012 e 2013, somente caso
demonstrado o interesse comum, interesse esse não comprovado pela
autoridade fiscal.
Quanto à atribuição de responsabilidade tributária, aduz que os elementos de
prova trazidos ao processo pela autoridade fiscal não dizem respeito ao período
compreendido na autuação, mas sim a período em que os impugnantes
integravam o quadro societário da autuada.
Alegam ainda que os valores recebidos por Benedito são ínfimos se comparados
com o crédito tributário constituído.
Inicialmente, quanto a responsabilidade tributária atribuída a Benedito, nota-se
que essa se deu por ele ser sócio de direito da empresa CPA e por ter se
beneficiado de recursos advindos dessa empresa. Também se deu por ele ter
recebido R$ 10.000,00 da empresa JP.
Quanto a atuação de Benedito junto a empresa CPA, em que pese a CPA integrar
o mesmo grupo econômico da JP como será demonstrado adiante, essa não é
suficiente para caracterizar o interesse comum a ensejar a responsabilidade
tributária com base no art. 124, I do CTN. Ainda que sua atuação na CPA tendo
sido caracterizada por diversas ilicitudes, a autoridade fiscal não estabeleceu
qualquer liame entre a atuação de Benedito na CPA e o crédito tributário
constituído em desfavor da JP.
Já sobre os valores recebidos por Benedito, entendo que o simples recebimento
de tais pagamentos não teria o condão de colocar Benedito no mesmo pólo
passivo da obrigação tributária, uma vez que não restou demonstrada a
participação dele na regra matriz de incidência tributária discutida nos presentes
autos (arbitramento), ou a vinculação dele ao ilícito praticado e descrito no
presente auto.
Assim, entendo que não cabe a responsabilização tributária de Benedito.
7.12 Da responsabilidade tributária atribuída a FEMAR Restauração,
Recuperação e Recomposição Predial LTDA
Fl. 6837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.413 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720914/2017-75
12
A autoridade fiscal atribuiu responsabilidade tributária a empresa FEMAR por
supostamente esta integrar o mesmo grupo econômico da empresa JP.
Os motivos que levaram a essa conclusão foram a aquisição e posterior venda de
imóveis para a empresa Valebrasil por valor igual ao de custo, ter sido
beneficiária de recursos financeiros provenientes da empresa CPA e por ter em
seu quadro societário interposta pessoa, sendo que os reais sócios seriam
integrantes da família Paternostro.
Em impugnação a empresa alega que no Termo de Constatação não há qualquer
menção quanto a relação entre a empresa impugnante e a autuada, portanto, a
atribuição de responsabilidade tributária seria completamente desarrazoada
Nesse ponto, assiste razão a impugnante.
Os indícios de que a empresa tem como sócios integrantes da família Paternostro
não é suficiente para caracterizar o interesse comum a ensejar a
responsabilização tributária. Caberia a autoridade fiscal trazer provas robustas
demonstrando a participação da empresa na regra matriz de incidência tributária
discutida nos presentes autos (arbitramento), ou a vinculação dele ao ilícito
praticado e descrito no presente auto.
7.13 Da responsabilidade tributária atribuída a Sérgio Luiz Battaglin
Por sua vez, a autoridade fiscal atribuiu responsabilidade tributária a Sérgio Luiz
Battaglin por esse ser sócio de direito da empresa Kolovec. O impugnante
SÉRGIO BATTAGLIN alega que não participou da administração da autuada JP e
tampouco estaria em seu contrato social, nem exerceu poder que pudesse
contrariar a lei, sendo sócio legítimo da KOLOVEC do BRASIL, cuja argumentação
da fiscalização de simulação estaria desacompanha de provas.
Nesse ponto, assiste razão o impugnante.
O fato de Sérgio ser sócio da empresa Kolovec não é suficiente para caracterizar
o interesse comum a ensejar a responsabilização tributária. Caberia a autoridade
fiscal trazer provas robustas demonstrando a participação dele na regra matriz
de incidência tributária discutida nos presentes autos (arbitramento), ou a
vinculação dele ao ilícito praticado e descrito no presente auto.
7.14 Da responsabilidade tributária atribuída a Sônia Maria Ribeiro da Silva
Oliveira
Por sua vez, Sonia foi responsabilizada tributariamente por ser sócia de empresas
do Grupo Econômico formando pelas empresas CPA, Kolovec, JP, Femar e SON.
Sônia alega que o Fisco elaborou conclusão contraditória, visto que chama a
participação societária dela de simulada, mas atribui a ela atos praticados com
Fl. 6838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.413 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720914/2017-75
13
interesse comum ou infração à lei. Entendo que no presente caso, a
responsabilidade tributária atribuída a Sonia deve ser afastada, vez que o simples
fato dela ser sócia de empresas do grupo econômico formado pelas empresas
CPA, Kolovec, JP, Femar e SON não é suficiente para caracterização do interesse
comum a ensejar a aplicação do art. 124, I do CTN. Também cabe frisar que ela
não constou do quadro societário da autuada, e também que a autoridade fiscal
não trouxe qualquer elemento que atribuísse o cometimento de atos contrários
a lei, estatuto social ou contrato social por parte de Sônia.
7.15 Da responsabilidade tributária atribuída a Valebrasil Empreendimentos
Imobiliários, Participações e Assessoria Empresarial LTDA e José Paulo de
Oliveira
A empresa Valebrasil Empreendimentos Imobiliários foi responsabilizada
tributariamente por ter adquirido imóvel da empresa FEMAR (ambas empresas
seriam integrantes do mesmo grupo econômico) e também por ter se
beneficiado de recursos financeiros provenientes da empresa CPA.
A empresa argumenta que a autoridade fiscal não trouxe elementos suficientes
para estabelecer relação entre a empresa Valebrasil e a autuada.
Nesse ponto, entendo que assiste razão a impugnante.
O simples fato de ter adquirido imóvel da empresa FEMAR e que ambas as
empresas eram integrantes de mesmo grupo econômico não é suficiente para
estabelecer relação entre a empresa Valebrasil e a autuada. Caberia a autoridade
fiscal trazer provas robustas demonstrando a participação dele na regra matriz
de incidência tributária discutida nos presentes autos (arbitramento), ou a
vinculação dele ao ilícito praticado e descrito no presente auto.
José Paulo foi responsabilizado tributariamente por ser sócio da empresa
Valebrasil e por ter recebido R$ 18.000,00 da empresa CPA, valor esse que foi
utilizado para integralizar o capital da Valebrasil.
Em impugnação, José Paulo ressaltou que a única argumentação existente no
processo se refere ao fato de JOSÉ PAULO ter recebido o valor de R$ 18.000,00
da empresa CPA, valor que a fiscalização acredita que tenha sido com o intuito
de integralizar as cotas sócias da empresa VALEBRASIL. No entanto, tais fatos
seriam desvinculados da empresa autuada, da sua atividade e dos tributos
lançados
Nesse ponto, entendo que assiste razão a impugnante.
O simples fato de ter recebido recursos da empresa CPA não é suficiente para
estabelecer relação entre ele e a autuada (JP). Caberia a autoridade fiscal trazer
provas robustas demonstrando a participação dele na regra matriz de incidência
Fl. 6839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.413 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720914/2017-75
14
tributária discutida nos presentes autos (arbitramento), ou a vinculação dele ao
ilícito praticado e descrito no presente auto.
7.17 Da responsabilidade tributária atribuída a VALEZAN OVERSEAS CORP
A autoridade fiscal atribuiu responsabilidade tributária a empresa VALEZAN
Overseas por ela deter 99% do capital da empresa Valebrasil.
A impugnante por sua vez destaca que o fato de ser sócia quotista da empresa
VALEBRASIL não acarreta em nenhum ilicitude, sendo essa situação registrada
em todos os órgãos de controle.
Assevera que há falta de nexo causal ou jurídico entre a existência da
impugnante no quadro societário da VALEBRASIL e a falta de apresentação de
documentos da contabilidade da autuada, sendo um erro atribuir
responsabilidade tributária por esse fato.
Nesse ponto, entendo que assiste razão a impugnante.
O simples fato de ser quotista da empresa Valebrasil não é suficiente para
estabelecer relação entre ela e a autuada (JP). Caberia a autoridade fiscal trazer
provas robustas demonstrando a participação dela na regra matriz de incidência
tributária discutida nos presentes autos (arbitramento), ou a vinculação dele ao
ilícito praticado e descrito no presente auto.
7.20 Da responsabilidade tributária atribuída a MPA Comercial Atacadista LTDA
A autoridade fiscal atribuiu responsabilidade tributária à MPA por ter
identificado notas fiscais de venda provenientes da empresa JP no montante de
R$ 35 milhões, e também pela empresa MPA ter se beneficiado de recursos
advindos da JP.
A MPA questiona a afirmação da autoridade fiscal de que os maiores
fornecedores da MPA seriam empresas inexistentes de fato. Alega que no
momento em que se deu o relacionamento comercial (2013 e 2013) as empresas
eram regulamente constituídas, não podendo basear possível irregularidade na
inexistência dessas empresas 4 anos depois do relacionamento comercial.
Assevera que os recursos financeiros recebidos da JP se referem a devolução de
valores pagos indevidamente pela MPA a JP.
Quanto ao contrato de locação utilizado para atribuição de responsabilidade
tributária, aduz que tal contrato foi firmado em 2014, portanto, em período
posterior ao do auto de infração. Tal contrato seria regular e não guardaria
qualquer relacionamento com a empresa JP.
Entendo que no presente caso assiste razão a impugnante.
Fl. 6840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.413 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720914/2017-75
15
A autoridade fiscal entendeu que o fato da MPA ter sido destinatária de
mercadorias totalizando R$ 35 milhões seria suficiente para a caracterização da
responsabilidade tributária, vez que entendeu que se trata de relações
comerciais simuladas.
Entretanto, conforme consta nas fls. 3638, a empresa MPA efetuou pagamentos
a empresa JP no valor total de R$ 35,3 milhões, portanto, valor esse compatível
com as notas fiscais emitidas.
Ademais, entendo que as menções feitas à empresa MPA nas diligências não são
suficientes para o estabelecimento de liame entre a MPA e a autuada.
Assim, entendo que para a responsabilização tributária com base no montante
de notas fiscais emitidas, caberia a autoridade fiscal trazer provas robustas
demonstrando a participação dela na regra matriz de incidência tributária
discutida nos presentes autos (arbitramento), ou a vinculação dele ao ilícito
praticado e descrito no presente auto.
Com a transcrição literal da decisão de 1o Piso, aqui adotada como razões de
decidir na parte em que gerou o recurso de ofício interposto, entendo sanada a omissão apontada
nos Embargos de Declaração manejados.
CONCLUSÃO
Assim, por tudo o que consta nos autos, voto por conhecer dos Embargos de
Declaração e a eles dar provimento para, sem efeitos infringentes, sanar a omissão existente no
Acórdão no 1402-006.770 de 11/03/2024 (fls. 6722/6755), da 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara
/ 2a Turma Ordinária, relativamente aos motivos do afastamento das imputações de solidariedade
e objeto do recurso de ofício interposto.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 6841
DF CARF MF
Original